Tribunal: TJSP
Processo: 2053086-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais. Prisão preventiva decretada, em decisão devidamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta. Paciente que tentou matar

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais. Prisão preventiva decretada, em decisão devidamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta. Paciente que tentou matar sua companheira, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Destacada a periculosidade do paciente, exigindo-se garantia da ordem pública com o encarceramento provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente como cautelar.

Ordem, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053086-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é impetrante HIGINA
SORAYA CARDOSO CARVALHO PALHARI e Impetrante/Paciente SEDENIR
GIOVANI BONEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
2
HABEAS CORPUS No 2053086-51.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogada Higina Soraya Cardoso Carvalho Palhari.
Paciente: SEDENIR GIOVANI BONEZI.
Origem: Vara Única.
VOTO No 18.099.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva ou
aplicação de medidas cautelares diversas.
Descabimento. Legítima a decretação da
medida cautelar, haja vista presentes os
requisitos legais. Prisão preventiva decretada,
em decisão devidamente motivada, com base
na gravidade concreta da conduta. Paciente
que tentou matar sua companheira, apenas
não se consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade. Destacada a periculosidade do paciente, exigindo-se garantia da ordem pública com o
encarceramento provisório, nenhuma outra
medida, menos rigorosa, surgindo suficiente
como cautelar.
Ordem, na parte conhecida, denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/23), com pedido liminar, proposta pela Advogada Higina
Soraya Cardoso Carvalho Palhari, em benefício de SEDENIR
GIOVANI BONEZI.
Consta que o paciente foi denunciado por
prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos IV e VI
combinado com o artigo 121, § 2o-A, inciso I e artigo 14, inciso
II, todos do Código Penal. Sua prisão foi decretada em
18.03.2020, por decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Urupês, apontado, aqui, como
“autoridade coatora”.
A impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista alegada
ausência dos requisitos para a decretação da prisão
cautelar, além de inidoneidade de fundamentação, acenando
pela ausência de provas, mencionando que a vítima se
autolesionou, enquanto o paciente apenas tentou contê-la,
alegando que não há justa causa para a manutenção de sua
prisão, tampouco para prosseguimento da ação. Alega, ainda,
que a prisão é desproporcional, sendo suficientes, na sua
ótica, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
4
Pretende em favor do paciente: liminarmente: a) a revogação
da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, postula aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere. No mérito, aguarda a confirmação de
liminar eventualmente deferida.
Liminar indeferida no plantão judiciário (fls.
162/169), mantido o indeferimento (fls. 173/174).
Informações remetidas pelo juízo impetrado (fls.
177/178).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 182/187).
É o relatório.
A ordem, na parte conhecida, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
5
denegada.
Conforme verificado dos autos, no dia 22 de
fevereiro de 2020, na Rua Barão do Rio Branco, 241, centro,
na comarca de Urupês, o paciente, agindo com manifesta
intenção homicida, ou, ao menos, assumindo o risco de
produzir o resultado gravoso, mediante recurso que dificultou a
defesa da ofendida, desferiu diversos golpes contra Eliane
Gonçalves Brogin, sua companheira, isso em razão da
condição de sexo feminino, já que o crime envolveu violência
doméstica e familiar, apenas não se consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade, em razão da intervenção
de terceiros.
É da denúncia que o paciente e a vítima
mantiveram relacionamento amoroso por determinado período,
durante o qual conviveram em união estável. No dia dos fatos,
por motivos desconhecidos ou sem qualquer motivação
aparente, prevalecendo-se de sua condição de superioridade
física contra a vítima e de seus conhecimentos em artes
marciais, desferiu diversos socos contra Eliane, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
6
bateu sua cabeça contra a grade de um portão, enquanto dizia
que iria matá-la. A ofendida sofreu diversos ferimentos, mas
conseguiu se livrar do agressor e foi socorrida por uma
testemunha, que a abrigou em sua residência. O paciente
ainda tentou ingressar no local para alcançar a vítima, mas
sem sucesso.
Consta, também, da denúncia, que a vítima
apresentou duas lesões corto-contusas no couro cabeludo,
ambas de aproximadamente cinco a seis centímetros,
hematoma no olho esquerdo, edema na hemiface esquerda,
escoriações em face e pescoço, hematoma na coxa direita de
mais ou menos vinte centímetros e fratura de rádio e região
distal epifisária (denúncia de fls. 115/119, dos autos principais).
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“2) Passo a tratar do pedido pela prisão preventiva do agora réu SEDENIR
GIOVANI BONEZI. 3) Pois bem. A prisão preventiva poderá ser decretada para
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a qual tem a
finalidade de garantir que o Estado possa aplicar eventual sanção cabível ao
réu. Ora, há circunstâncias que emergem dos autos evidenciando não apenas
a necessidade de uma custódia cautelar para garantir o sucesso do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
7
observando-se, sempre, um critério de proporcionalidade (entre o fato
cometido e a medida aplicada), mas também a exigência de se garantir a
ordem pública. Explico. O réu foi denunciado pelo crime de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c.c. Art. 121, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal), na forma tentada (art. 14, inciso II, do CP), narrando a denúncia
que teria o acusado, agindo com manifesta intenção homicida, ou, ao menos
assumindo o risco de produzir o resultado gravoso, mediante recurso que
dificultou a defesa da ofendida e aproveitando-se de relação íntima de afeto,
uma vez que autor e vítima conviveram em união estável, teria desferido
diversos golpes contra a vítima Eliane Gonçalves Brogin, provocando-lhe os
ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 94/95, iniciando, assim, a
execução do crime de homicídio qualificado que apenas não foi consumado
por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da intervenção de
terceiros. 4) Nesse sentido, as narrativas das testemunhas ouvidas na
delegacia são firmes e coesas, havendo elementos da materialidade e indícios
de autoria. Ademais, as testemunhas relataram que o agressor, já na
Delegacia de Polícia, teria afirmado que pretendia matar a vítima. Por fim, a
vítima declarou que esta não foi a primeira vez que foi agredida pelo acusado.
5) Além disso, analisando a folha de antecedentes do denunciado (fls. 39/41) e
certidões (fls. 36/38), verifica-se que ele ostenta antecedentes criminais pela
prática de crimes graves (tráfico de entorpecentes), o que evidencia escalada
na progressão criminosa, uma vez que a cada fato se materializa fato mais
grave. Desse modo, descortina-se o fundado risco à ordem pública, esta
abalada com a fundada reiteração criminosa. 6) Assim, diante das
circunstâncias do caso concreto, a segregação cautelar do réu mostra-se se
necessária para garantia da ordem pública, pois em liberdade poderá reiterar
a prática delitiva, inclusive, contra a mesma vítima, bem como por
conveniência da instrução criminal, uma vez que em liberdade o réu poderá
ameaçar a vítima e as testemunhas arroladas com a intenção de prejudicar a
instrução processual. Ainda, afigura-se imperioso ressaltar que nos crimes
que envolvem violência de gênero, especialmente aqueles tentados contra a
vida da mulher, há maior probabilidade do agressor consumar o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
8
feminicidio. 7) Ressalto, ainda, que diante da gravidade concreta do caso dos
autos, bem como da presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, as
medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas ao
caso em análise. 8) Nestes termos, com fundamento no artigo 312 do Código
de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Sr. SEDENIR
GIOVANI BONEZI, já qualificado. Expeça-se o competente mandado de prisão”
(fls. 121/122, dos autos da ação penal).
O
pleito
pela
revogação
da
prisão foi
indeferido: “(...) verifico que inexiste qualquer alteração fática ou jurídica
ocorrida após a decisão que decretou a segregação cautelar a justificar a
alteração daquele decisium. Ademais, conforme informação de fl. 182, o autor
encontra-se em local incerto e não sabido, situação que também justifica a
manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e a
fim de assegurar a aplicação da lei penal Saliento ainda que condições
pessoais favoráveis do acusado sustentadas pela D. Defesa, como a
ocupação lícita e a residência fixa, não significam existência de direito
subjetivo à liberdade, quando os demais elementos do caso em concreto
demonstram a presença dos requisitos da manutenção da prisão cautelar.
Nesse sentido: "Condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por
exemplo, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia
preventiva" (STJ, em HC 14887/RN, DJU de 19/03/2001, pág. 00128, Rel. Min.
Gilson Dipp). Assim, estando ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e
313, ambos do CPP ante a necessidade de se assegurar a garantia da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal, uma vez que o acusado deixou sua residência e atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
9
encontra-se em local incerto e não sabido, bem como pelas demais razões
consignadas às fls. 120/121, indefiro o pedido de liberdade provisória
formulado pela digna defesa. Intime-se. Urupes, 24 de abril de 2020” (fls.
226/227, dos autos principais).
No caso ora analisado, a prisão foi decretada
em decisão devidamente motivada, com aferição de prova de
materialidade e indícios de autoria (denúncia pelo artigo 121, § 2o,
incisos IV e VI combinado com o artigo 121, § 2o-A, inciso I e artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal), além dos requisitos de admissibilidade da
prisão preventiva (admissível, nos termos do artigo 313, I, do Código de
Processo
Penal), com avaliação de elementos concretos,
destacando que o paciente responde por fatos gravíssimos,
homicídio qualificado tentado, apenas não se consumando o
delito contra sua companheira, por circunstâncias alheias à
sua vontade, surgindo legítima a manutenção da prisão para
garantia da ordem pública e proteção da própria ofendida,
dada a periculosidade do paciente pelo modus operandi
empregado, podendo, inclusive, terminar o que começou, não
sendo suficiente nenhuma outra medida, menos rigorosa.
Questões outras, como a alegada “autolesão” por parte da
vítima, são de mérito, com necessidade de colheita de provas,
o que se apresenta incabível em sede de habeas corpus, dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053086-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18099
10
seu rito restrito, daí que, nessa parte, não se conhece da
ordem.
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça possibilidade da ocorrência de delito) e o “periculum libertatis”
(perigo que decorre da liberdade do acusado).
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade
corrigível por “habeas corpus”, inviável o acolhimento do pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto, na
parte conhecida, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR